Tribunal: TJDFT
Processo: 0729300-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIADE DOS ADOLESCENTES. MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL MAIS EFICAZ. PROVIMENTO.
1. A prática de ato infracional equiparado a crime de roubo circunstanciado, praticado em concurso de pessoas, mediante violência e emprego de faca contra a vítima, autoriza a aplicação de medida de internação provisória, diante da vulnerabilidade dos adolescentes e da necessidade de assegurar a ordem pública, nos termos dos arts. 108, §único, 122, inciso I, e 174, todos do ECA.
2. Recurso conhecido e provido.